Tribunal: TJES
Processo: 0001109-90.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001109-90.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ESPOLIO DE LOURDES JUDITH FAUSTINI PONTES e outros (4)
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM, com o objetivo de integrar o acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória.

Alega o embargante a existência de omissão quanto à análise da comunicação do óbito da segurada, bem como contradição entre a suposta ciência do falecimento e a existência de ofício da Polícia Civil datado de 2012.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à fixação do termo inicial do prazo prescricional, em razão da comunicação do óbito da segurada, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O acórdão embargado enfrentou de modo expresso e fundamentado todas as questões relevantes à controvérsia, inclusive quanto à fixação do termo inicial do prazo prescricional com base na data do último pagamento indevido (janeiro de 2007).

4)
A alegação de ausência de análise da comunicação do óbito não se sustenta, pois fora expressamente reconhecida a existência do dever legal de comunicação por parte do cartório de registro civil, obrigação esta considerada como cumprida à luz do art. 68 da Lei nº 8.212/91.

5)
A fixação do termo inicial da prescrição levou em conta o entendimento jurisprudencial consolidado de que, em casos de pagamento indevido após o óbito, a pretensão da Administração nasce com cada pagamento irregular, afastando-se a tese da "ciência posterior".

6)
A decisão está devidamente fundamentada, e o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados, conforme interpretação do art. 489, § 1º, do CPC/2015.

7)
Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa nem à rediscussão dos fundamentos do julgado, sendo inaplicável a respectiva utilização com finalidade meramente prequestionadora na ausência dos vícios legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que fixa o termo inicial da prescrição com base no último pagamento indevido, em conformidade com o dever legal de comunicação do óbito pelo cartório.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão dos fundamentos jurídicos da decisão, tampouco à simples manifestação de inconformismo da parte.

3. A finalidade prequestionadora dos embargos declaratórios exige a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 489, § 1º; Lei nº 8.212/91, art. 68.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 30.03.2017; TJES, Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 19.06.2018.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC/15) se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Na hipótese, infere-se que o acórdão

embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que permeiam a controvérsia, sem incorrer em omissão, contradição ou obscuridade, conforme se extrai do voto:

O cerne da controvérsia recursal reside na definição do prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento ao erário por valores de benefício previdenciário pagos indevidamente após o óbito da segurada, bem como na fixação do respectivo termo inicial para a contagem de tal prazo.

Prefacialmente, impende analisar a questão prejudicial de mérito atinente à prescrição, reconhecida pelo douto Juízo de primeiro grau.

A sentença vergastada, após detida análise dos fatos e do direito aplicável, concluiu pela incidência do prazo prescricional trienal, previsto no inciso do §3º do artigo 206 do Código Civil, ao fundamento de que a pretensão de ressarcimento de valores pagos indevidamente se caracterizaria como reparação civil extracontratual.

Ademais, fixou como termo inicial da contagem prescricional a data do último depósito realizado na conta da
de cujus
, qual seja, janeiro de 2007.

O apelante, por sua vez, defende a reforma da sentença, pugnando, em suma, pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário ou, subsidiariamente, pela aplicação da teoria da
actio nata
, de modo que o prazo se iniciasse apenas com o conhecimento dos saques indevidos.

Como cediço, a jurisprudência desta Corte de Justiça se posiciona no sentido de que, em ações de ressarcimento ao erário movidas pela Fazenda Pública em face de particulares, aplica-se, por simetria, o prazo prescricional quinquenal estabelecido no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, é de se conferir:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE APÓS O FALECIMENTO DA SEGURADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICÁVEL . PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de repetição de indébito proposta pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra o espólio de América Lousada Alt, objetivando a devolução de valores depositados em conta bancária após o falecimento da beneficiária . O juízo de primeiro grau declarou a prescrição com base no artigo 206, § 3º, V, do Código Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição aplicável é a quinquenal prevista no Decreto nº 20 .910/32 ou a trienal do Código Civil; (ii) determinar se o espólio deve restituir os valores recebidos indevidamente após o falecimento da segurada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Aplica-se ao caso o prazo quinquenal previsto no artigo 1º, do Decreto nº 20 .910/32, norma especial que rege as dívidas passivas da Fazenda Pública, afastando a prescrição trienal do Código Civil. 4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que, quando o pagamento indevido ocorre após o falecimento do segurado, cabe a restituição dos valores ao erário, conforme preceitua o artigo 884 do Código Civil.
5 . A revelia do espólio apelado confirma a presunção de veracidade dos atos administrativos que comprovam os pagamentos indevidos. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido . Tese de julgamento: 7. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32 para as ações de ressarcimento ao erário. 8 . O espólio de beneficiário falecido deve restituir os valores pagos indevidamente após o óbito, independentemente da utilização ou não dos valores depositados. Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/32, art. 1º; CC, art . 884. Jurisprudência relevante citada: STJ, RE 669.069/MG, Rel. Min . Teori Zavascki; TJES, Apelação Cível nº 0004448-23.2015.8.08 .0024. Vitória, 04 de novembro de 2024. RELATORA

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00341692020158080024, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO INDEVIDO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SERVIDORA ESTADUAL QUE VEIO A ÓBITO, TENDO ESSA CIRCUNSTÂNCIA SIDO NOTICIADA À AUTARQUIA SOMENTE MESES DEPOIS – PRESCRIÇÃO – APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO DECRETO Nº 20.910/1932, POR SIMETRIA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. Ação de repetição do indébito relacionado ao pagamento indevido de benefício previdenciário após a morte da servidora . Pagamento em julho e agosto de 2012, tendo a comunicação acerca do óbito – que se deu em 12/07/2012 – sido informado à autarquia somente em 14/09/2012. 2. O magistrado aplicou a regra do art. 206, § 3º, V, do Código Civil, que prevê que “prescreve (...) em três anos (...) a pretensão de reparação civil”, o que culminou na extinção do feito pelo reconhecimento da prescrição, tendo em vista o transcurso de 03 (três) anos entre o depósito (a partir de 12/07/2012) e o ajuizamento da demanda (04/05/2017) . 3. Contudo,
o Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32, por simetria, deve ser aplicado também às ações movidas pela Fazenda Pública (STJ, REsp nº 1.519 .386/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 26/05/2015, DJe 05/08/2015)
. 4. Uma vez instaurado o procedimento administrativo para cobrança do débito, a prescrição se interrompe a partir da intimação do interessado, restando suspensa até o encerramento do procedimento. 5. Recurso provido para anular a sentença .(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0011251-51.2017.8.08 .0024, Relator.: LUIZ GUILHERME RISSO, 4ª Câmara Cível)

Sob esse prisma,
o prazo prescricional aplicável ao caso vertente é o quinquenal, previsto no Decreto nº 20.910/32
.

Nada obstante, a fluência do prazo se iniciou na data em que realizado o último depósito indevido na conta da falecida, qual seja, janeiro de 2007.

Tal entendimento se coaduna, inclusive, com o princípio da
actio nata
em sua acepção tradicional, segundo o qual a pretensão nasce com a violação do direito, momento em que o titular pode buscar a tutela jurisdicional.

Na hipótese, a cada pagamento indevido realizado pelo IPAJM, nascia para a autarquia a pretensão de reaver o respectivo valor.

Com efeito, a alegação do apelante de que o prazo somente se iniciaria com o conhecimento dos saques não merece prosperar. Isso porque, conforme bem pontuado pela sentença de primeiro grau, nos termos do artigo 68 da Lei de 8.212/91, há obrigação do Titular do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais no sentido de informar os óbitos registrados, obrigação devidamente cumprida no presente caso (fl. 176).

Assim, considerando que o último pagamento indevido ocorreu em janeiro de 2007 e a presente ação ajuizada somente em 13 de janeiro de 2014, transcorreram aproximadamente 7 (sete) anos entre o termo inicial da contagem do prazo prescricional (janeiro de 2007) e a propositura da demanda.

Destarte, mesmo aplicando-se o prazo prescricional quinquenal, em conformidade com o precedente jurisprudencial trazido aos autos,
encontra-se a pretensão do IPAJM fulminada pela prescrição, porquanto superado o lapso de cinco anos.

As demais teses recursais, relativas ao mérito da devolução dos valores e à ausência de boa-fé dos herdeiros, restam prejudicadas ante o reconhecimento da prescrição, que obsta o exame do
meritum causae
.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

À evidência inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida, na medida em que a decisão colegiada tratou expressamente das questões suscitadas, fundamentando a fixação do termo inicial da prescrição na data do último pagamento indevido, afastando a tese de "ciência posterior" por considerar que a autarquia tinha o dever legal de saber do óbito e que essa obrigação fora devidamente cumprida, conforme o art. 68 da Lei nº 8.212/91.

A bem da verdade, a leitura das razões expostas evidencia que o recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

De igual modo, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão virtual 29/09-03/10/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.